Tribunal: TJBA
Processo: 8004774-51.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004774-51.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR ARAUJO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRINHA/BA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 690/2006 E Nº 749/2007. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) E GRATIFICAÇÃO QUINQUENAL (QUINQUÊNIO). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS FUNDADAS NO MESMO FATO GERADOR, DESDE QUE CALCULADAS DE FORMA AUTÔNOMA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF/88). INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO ALCANCE DA LEI Nº 749/2007 AO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO EXPRESSA DA LEI Nº 749/2007 AOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS AUXILIARES. VIGILANTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DIREITO AO QUINQUÊNIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO SERVIDOR NA AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de porteiro, lotado na Secretaria de Educação do Município de Serrinha/BA. 2. Pedido principal: reconhecimento do direito à cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio, art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006) com a gratificação quinquenal (quinquênio, art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007), ambos incidentes sobre o vencimento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação do anuênio e do quinquênio para servidor de apoio administrativo, sem configuração de efeito cascata, à luz da legislação municipal e da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 37, XIV, da CF/1988 veda o efeito cascata, proibindo a incidência de uma vantagem sobre outra, mas não impede a concessão de múltiplas vantagens de mesmo fundamento, desde que calculadas de forma autônoma sobre o vencimento básico. 5. A Lei Municipal nº 690/2006 prevê o anuênio para todos os servidores municipais, sem restrição de cargo. 6. A Lei Municipal nº 749/2007 concede o quinquênio a todos os ocupantes do quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, incluindo o grupo de apoio administrativo e serviços auxiliares, sem limitação ao magistério. 7. Não há previsão legal de exclusão ou absorção de uma vantagem pela outra, nem restrição do quinquênio apenas aos professores. 8. O princípio da legalidade e da isonomia impõe interpretação extensiva da norma, alcançando todos os servidores abrangidos pelo plano de cargos e salários. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) É legítima a cumulação do anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) e do quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007) para servidor público municipal de apoio administrativo, desde que ambos incidam sobre o vencimento básico, vedado o efeito cascata; b) O direito ao quinquênio alcança todos os servidores lotados na Secretaria de Educação, não se restringindo ao magistério. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004774-51.2023.8.05.0248, em que figuram como Apelante, PAULO CESAR ARAUJO, e, como Apelada, MUNICIPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça